Tribunal: STF
Processo: ARE 1506486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    A parte embargante aduz que a decisão atacada é obscura, in verbis:



    “Denota-se dos autos que esta Suprema Corte, corroborando com a tese fixada na ADI nº 4.784, deu provimento em parte ao recurso extraordinário interposto pelas Embargantes, para declarar que o ISSQN a ser pago com base no item 26.01 da lista de serviços anexa a LC nº 2003, incida tão somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.



    (...)



    Pois bem! Numa análise do v. acórdão supracitado, é possível denotar que, ao trazer somente o dispositivo final da ADI 4.784, acabou-se incorrendo em uma obscuridade entre a tese final ali firmada - ‘o ISSQN a ser pago pelas recorrentes, com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais’ -, em comparação com o inteiro teor do Voto proferido pelo Ministro Relator Flávio Dino, utilizado de fundamento para o julgamento da ADI 4.784.



    (...)



    No julgamento da ADI 4.784, o voto do Nobre Relator afirma, expressamente, que as atividades auxiliares desenvolvidas pelas agências franqueadas NÃO se equiparam àquelas previstas no item 26.01 da LC 116/03. Vejamos!



    Em resumo, aquele Ministro relator delimitou em seu voto: 1) quais são as atividades exercidas exclusivamente pela ECT; e, 2) quais são as atividades auxiliares ao serviço postal e que, consequentemente, são exercidas pelas agências franqueadas. O Ministro explicitou que as agências não podem exercer atividades de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos postais, pois estas são atividades exclusivas da ECT, vejamos:



    (...)



    Ou seja, o inteiro teor do voto vencedor reconhece expressamente que atividades das agências franqueadas não se equiparam ou subsomem àquelas previstas no item 26.01 da LC 116/03. E, consequentemente, inviável a cobrança de tributo quando não há lei que o preveja (inciso I, art. 150, da Constituição Federal).



    Se definido está que as atividades auxiliares não se equiparam àquelas previstas no item 26.01 da LC 116/03, não poderia haver cobrança de ISSQN das agências franqueadas com base neste item. Por isto, é totalmente OBSCURA a tese firmada no julgamento dos embargos de declaração com o inteiro teor do voto”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão embargada, aplicando aos autos a orientação da Corte no julgamento da ADI 4.784-ED, Plenário, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/9/2024, deu parcial provimento ao recurso extraordinário “para declarar que o ISSQN a ser pago pelas recorrentes, com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais”.



    Saliente-se que não há se falar em equívoco na aplicação do leading case, pois, diversamente do que afirmado pela parte ora embargante, esta Corte não concluiu pela impossibilidade de tributação das agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, tendo apenas delimitado o âmbito de incidência da norma. Por oportuno, transcrevo trechos esclarecedores do voto do Ministro Flávio Dino, Relator dos embargos de declaração na ADI 4.784:



    “Respeitada a ressalva de que as atividades ‘inerentes à prestação dos serviços postais, não se confundem com as atividades auxiliares relativas ao serviço postal’, ganha relevo, na identificação dos serviços passíveis de incidência do ISS, o marco contido no § 1º do art. 2º do Decreto nº 6.639/2008, que delimita a atuação da franqueada ao período que antecede o recebimento do postado pela ECT.



    É dizer, uma vez recebidos pela ECT, cessam com relação aos postados as atividades auxiliares realizadas pelas franqueadas - enquadráveis como ‘coleta, remessa ou entrega’ de objeto, nos termos da LC nº 116/2003, ou como ‘produção ou preparação’ de objetos, na redação do Decreto nº 6.639/2008 -, razão pela qual a partir desse momento não mais se verifica a possibilidade da incidência do ISS previsto no item 26 e no subitem 26.01.



    Registro que o inciso III do § 3º do art. 2º do Decreto nº 6.639/2008 se encarrega de definir o ‘recebimento’ como sendo o ‘ato pelo qual os objetos de correspondência, valores e encomendas são colocados sob a responsabilidade da ECT para a prestação dos serviços postais’. (destaquei)



    Na prestação de serviços sob a modalidade da franquia postal, realizado o ato de recebimento pela ECT, afasta-se a possibilidade de configuração dos ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’ (item 26 e do subitem 26.01), dado que, a partir desse marco legal, eventuais serviços concernentes ao objeto ou postado recebido pela ECT não mais se encontram na esfera das atividades auxiliares, e sim no campo dos serviços postais propriamente ditos.



    Ante o exposto, julgo que a tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da ‘cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’ comporta explicitação, para assentar que a exação sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’ não incide sobre os serviços considerados postais.” (grifos originais)



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente